Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estatuto da criança e do adolescente. Ato infracional análogo ao crime de roubo. Recebimento no efeito devolutivo. Nulidade do reconhecimento pessoal. Rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Medida socioeducativa. Internação. Adequada. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que atribuiu ao ora apelante a prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal, aplicando ao representado medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, nos termos do artigo 112, inciso VI e art. 122, inciso I, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: I) verificar a possibilidade em receber o presente recurso em seu duplo efeito; II) apreciar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do representado por suposta inobservância ao art. 226, do CPP; III) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à autoria do ato infracional imputado ao adolescente; e IV) verificar se a medida socioeducativa de internação aplicada se mostra proporcional e adequada ao adolescente.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. 3.1 Desse modo, o imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator, devendo o presente recurso ser recebido somente no efeito devolutivo.
4. O disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 152 e 226, da Lei no 8.069/90, trata-se de recomendação procedimental e não de exigência legal, não havendo nenhuma irregularidade a ser reconhecida, notadamente pelo fato de o reconhecimento pessoal do adolescente estar amparado em outros elementos de provas, tais como a confissão do representado, as declarações da vítima e o testemunho do policial que apreendeu o adolescente na posse dos objetos roubados.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.